Tribunal: TJSP
Processo: 1010035-70.2019.8.26.0152
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante que teve paralisado seu pedido de regularização de projeto de obra, em razão da existência de débito de IPTU. Sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência do prévio pagamento do IPTU como requisito para a análise ou aprovação de seu pedido administrativo. Não pode a Administração condicionar a conclusão do procedimento administrativo ao recolhimento

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante que teve paralisado seu pedido de regularização de projeto de obra, em razão da existência de débito de IPTU. Sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência do prévio pagamento do IPTU como requisito para a análise ou aprovação de seu pedido administrativo. Não pode a Administração condicionar a conclusão do procedimento administrativo ao recolhimento de tributo. Recurso oficial, único interposto, parcialmente acolhido para cancelar a cominação de multa diária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010035-70.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARCUS GUIDO FRANK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010035-70.2019.8.26.0152 -Voto no 43.407.
2
VOTO No 43.407
REEXAME NECESSÁRIO No 1010035-70.2019.826.0152, de Cotia
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: MARCUS GUIDO FRANK
INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA E OUTROS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DIOGENES LUIZ DE ALMEIDA F. RODRIGUES
Mandado de Segurança. Impetrante que teve paralisado seu
pedido de regularização de projeto de obra, em razão da
existência de débito de IPTU. Sentença que concedeu a
segurança para afastar a exigência do prévio pagamento do
IPTU como requisito para a análise ou aprovação de seu
pedido administrativo. Não pode a Administração condicionar
a conclusão do procedimento administrativo ao recolhimento
de tributo. Recurso oficial, único interposto, parcialmente
acolhido para cancelar a cominação de multa diária.
I.
Mandado de Segurança impetrado por MARCUS
GUIDO FRANK contra ato atribuído ao Sr. Secretário de Habitação do Município de
Cotia, relatando em síntese que resolveu edificar uma casa em imóvel de sua
propriedade, localizado no Município de Cotia, dando início ao procedimento
administrativo necessário para regularização da planta (processo no 11.916/2019). No
entanto, o Município recusa-se a dar andamento ao referido procedimento,
condicionando-o à quitação de “débitos de IPTU e Prof Liberal” (textual fls. 19/20), ato
contra o qual se volta o “mandamus”. Afirma inconstitucional e ilegal vincular-se a
conclusão do procedimento administrativo à comprovação de pagamento do tributo.
Pediu a concessão da segurança para se determinar o prosseguimento do processo
administrativo em questão, independentemente do pagamento dos débitos apontados.
A liminar foi parcialmente deferida “para determinar que a d. Autoridade
coatora promova a apreciação e análise do projeto de obra do imóvel, sendo vedada a
negativa de autorização ou suspensão do processo administrativo em razão de débito
tributário incidente sobre o bem.” (fls. 39).
A r. sentença de fls. 87/90, de relatório adicionalmente adotado,
concedeu a segurança pleiteada, para “determinar que a autoridade coatora aprecie o
mérito do processo administrativo n.o 11.916/2019 ou, caso já apreciado o pedido e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010035-70.2019.8.26.0152 -Voto no 43.407.
3
negativa tenha sido fundamentada exclusivamente na existência de débito de IPTU,
reanalise o pedido, no prazo máximo de 15 dias corridos, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, afastada a possibilidade vinculação de seu trâmite ou negativa do pedido
baseada na exigência de pagamento de IPTU incidente sobre o imóvel.” (fls. 90).
Não sobreveio recurso voluntário (fls. 93), subindo os autos por força do
reexame necessário determinado na r. sentença. Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso oficial, único interposto, comporta
acolhida a propósito de isolado aspecto.
O que importa neste passo verificar é se a Municipalidade podia
condicionar a apreciação do procedimento administrativo para aprovação de projeto de
obra ao prévio recolhimento do IPTU. A resposta, desenganadamente, é negativa.
Segundo consta, o impetrante deu início ao procedimento administrativo
em questão (fls. 18). A Municipalidade, contudo, paralisou o andamento processual ao
fundamento de existir débito de IPTU (fls. 19/20 e 71). Não havia nenhuma justificativa
para que o Poder Público continuasse a obstar o prosseguimento da obra por esse
motivo, erigindo o recolhimento do IPTU como condição para dar continuidade ao
processo de aprovação do projeto da obra.
A Fazenda Municipal possui meios legais para cobrança de débitos
tributários em atraso, não podendo para tanto valer-se de meios coativos como a
norma apontada (Lei Municipal no 6.989/66), pena de violação dos princípios do livre
exercício da atividade econômica, previsto no artigo 170 da Constituição Federal.
Longeva construção jurisprudencial sanciona a adoção pelo Poder
Público de meios de coerção como forma indireta de cobrança de tributos: ““... é cediço,
no Supremo Tribunal Federal, que a Administração Tributária não pode impor ao contribuinte
meios coercitivos que inviabilizem a atividade econômica/profissional, para fins de cobrança
de tributo (Súmulas 70, 323 e 547).” (STJ, RMS 22.800-SE, Primeira Turma, j.20.11.2008,
Rel. o Min. LUIZ FUX).
Jurisprudência maciça, e em especial sumulada, do Pretório Excelso,
verbera a utilização pelo Fisco de expedientes como o de que se trata, de indireta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010035-70.2019.8.26.0152 -Voto no 43.407.
4
coerção para o recolhimento de tributos. Exemplificativamente: “Na esteira da
jurisprudência desta Corte, é vedada a utilização de expedientes oblíquos para cobrança de
tributos, notadamente quando implica restrição ao exercício de profissão ou atividade
econômica.” (decisão monocrática de 18.11.2013, da Ministra ROSA WEBER, no Agr.
em Recurso Extraordinário no 675.968-DF, DJe 25.11.13).
E deste Tribunal de Justiça, dentre inúmeros outros precedentes: “HABITE-
SE - Condicionamento da expedição do documento à comprovação de quitação do ISS -
Impossibilidade Ato administrativo municipal que deve se limitar ao exame da regularidade
formal da obra, no exercício do poder de polícia, sem condicioná-lo à quitação de tributos, sob
pena de configuração de abuso de direito, pelo meio indireto e coercitivo da cobrança de
dívidas fiscais, sem a utilização do procedimento adequado para tal -- Vedação pelas súmulas
70, 323 e 547 do STF. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (15a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 1043864-24.2014.8.26.0053, j. 4.8.2016, Rel. o Des. FORTES
MUNIZ). “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Expedição de Certificado de Obra/"Habite-se" condicionada ao recolhimento prévio do ISSQN.
Inadmissibilidade. Caracterização de meio coercitivo indireto para a cobrança de tributo.
Violação ao disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Norma
do artigo 83, inciso I, da Lei Municipal no 6.989/1966 (Código Tributário Municipal) não
recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Incompatibilidade material com as limitações
ao poder de tributar impostas no texto constitucional. Precedentes dos Tribunais Superiores e
desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível 1004389-90.2016.8.26.0053, j. 31.07.2017, Rel. a Des. HELOÍSA
MARTINS MIMESSI). “MANDADO DE SEGURANÇA
OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DE OBRA (HABITE-SE) CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE ISS
ATO
COATOR FUNDADO NO ARTIGO 83, DA LEI MUNICIPAL 6.989/66 IMPOSSIBILIDADE AO
MUNICÍPIO
COMPETE
EXIGIR
A
SATISFAÇÃO
DE
SEUS
CRÉDITOS
PELAS
VIAS
PROCESSUAIS ADEQUADAS, SOB PENA DE IMPEDIR O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, CF DISPOSITIVO QUE NÃO
FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE
MANIFESTOS - SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA REEXAME NECESSÁRIO
E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS” (TJSP, 13a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível 1.048.604-25.2014.8.26.0053, j. 03.05.2017, Rel. o Des. FERRAZ DE
ARRUDA).
Assim, a exigência do pagamento do tributo, à guisa de condição para
prosseguimento de procedimento administrativo, mostrava-se mesmo abusiva e
vulneradora dos princípios do devido procedimento legal e do contraditório, tendo sido
corretamente afastada no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010035-70.2019.8.26.0152 -Voto no 43.407.
5
Por outro lado, o recurso oficial comporta acolhimento apenas para
afastar a multa para o caso de descumprimento. Muito embora nada excepcione a
Fazenda Pública da sujeição às normas dos artigos 497, 536 e 537 do Código de
Processo Civil, essa modalidade de tutela específica não é própria da execução das
sentenças proferidas em mandado de segurança, as quais, como se sabe, contam com
eficácia mandamental direta, e não se confundem com sentenças determinativas de
tutela específica em processos de conhecimento. Na quadra atual, a recente Lei federal
n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, que passou a disciplinar o mandado de segurança,
acresceu dispositivo que parece pacificar a controvérsia, estabelecendo que “constitui
crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de
1940, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo
das sanções administrativas e da aplicação da Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950, quando
cabíveis”.
Não é da natureza das decisões concessivas de mandado de segurança
a cominação de multa diária. Por isso cancela-se a cominação de multa.
De todo modo, a eventualidade da cominação de “astreinte”, para a
hipótese de recalcitrância do impetrado ou do ente público, no tocante ao cumprimento
do “mandamus”, é questão a ser relegada, se for o caso, para o juízo da execução do
julgado.
Mantida, no mais, a r. sentença como lançada.
III.
Pelo exposto, dão parcial provimento ao recurso
oficial, para o fim acima explicitado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de
julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI